Tribunal: TJSP
Processo: 2209783-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
MEIO AMBIENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA MULTA DIÁRIA IMPOSTA EM LIMINAR – O art. 12, §2o, da Lei de Ação Civil Pública estabelece que a execução da pena pecuniária só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor – Regramento próprio aplicável ao processo coletivo – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a exigência do pagamento

Ementa:
MEIO AMBIENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA MULTA DIÁRIA IMPOSTA EM LIMINAR – O art. 12, §2o, da Lei de Ação Civil Pública estabelece que a execução da pena pecuniária só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor – Regramento próprio aplicável ao processo coletivo – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a exigência do pagamento provisório da multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012924
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209783-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MONTALFRIG FRIGORIFICO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA., é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) E
MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209783-03.2020.8.26.0000 -Voto no 30715 - cadh
2
Voto no 30715
Agravo de Instrumento no 2209783-03.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente 4a Vara Cível
Agravante: Montalfrig Frigorífico Indústria e Comércio de Carnes Ltda.
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz 1a Inst.: Dr. Leonardo Mazzilli Marcondes
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
MEIO AMBIENTE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DA MULTA DIÁRIA IMPOSTA EM LIMINAR O art.
12, §2o, da Lei de Ação Civil Pública estabelece que a execução da pena
pecuniária só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão
favorável ao autor Regramento próprio aplicável ao processo coletivo
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a exigência do
pagamento provisório da multa.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MONTALFRIG FRIGORÍFICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA. contra a
respeitável decisão trasladada a fls. 77 dos autos originários que, nos autos do
cumprimento provisório de liminar proferida em ação civil pública proposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, determinou a intimação da
executada para que, no prazo de 15 dias, realizasse o pagamento do valor de
R$.137.662,93. Ausente pagamento voluntário no prazo, advertiu a agravante de que se
iniciaria o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresentasse sua impugnação, ficando o débito acrescido de multa de dez por cento.
Sustenta, em síntese, a inexigibilidade da multa diária
aplicada, porquanto a agravante cumpriu com a obrigação de obtenção da licença no
curso do processo, inclusive acarretando a perda de objeto da ação civil pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209783-03.2020.8.26.0000 -Voto no 30715 - cadh
3
Alega, ainda, a necessidade de confirmação em
sentença da decisão provisória anterior concedida, sendo descabida, antes disso, a
execução da multa periódica.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo/ativo e, ao
final, pelo provimento recursal para que seja reconhecida a inexigibilidade da multa, haja
vista ter a agravante cumprido com a obrigação de obtenção da licença ambiental.
Foi deferido, em parte, o efeito suspensivo/ativo.
Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta (fls.
43/48).
Parecer ministerial pelo improvimento do recurso (fls.
52/61).
É o relatório, passo ao voto.
Cuida-se de cumprimento provisório de decisão liminar
concedida no bojo de ação civil pública, concedida no v. Acórdão proferido nos autos do
Agravo de Instrumento no 2248370-31.2019.8.26.0000 (fls. 23/30 dos autos originários),
que reformou a decisão do MM. Juízo a quo que indeferiu a tutela pleiteada (fls. 19/20).
Houve, assim, a concessão da liminar requerida pelo
órgão ministerial, consistente em: (i) paralisar, de imediato e completamente, suas
atividades, a fim de cessar a contínua degradação ambiental promovida pelo seu
funcionamento, com lançamento de efluentes poluentes diretamente no solo e em
corpo d'água próximo ao empreendimento, até que seja obtida a devida Licença de
Operação junto ao órgão ambiental competente; bem como (ii) abster de lançar
qualquer resíduo ou efluente industrial no corpo d'água referido ou no solo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209783-03.2020.8.26.0000 -Voto no 30715 - cadh
4
enquanto não obtiver a devida licença ambiental para utilização do recurso hídrico em
questão e a comprovação de que o efluente está devidamente tratado e dentro dos
limites permitidos pela legislação ambiental. Em caso de descumprimento de quaisquer
das obrigações, o v. Acordão, sob esta Relatoria, fixou multa diária no valor de
R$.1.000,00 (mil reais) (fls. 30 dos autos originários).
Aduz o ilustre representante do Parquet que a área
técnica do Ministério Público realizou visita ao estabelecimento da agravante, em
03.06.2020, juntamente com a CETESB e a Polícia Militar Ambiental, constatando que o
frigorífico estava operando normalmente, sem licença para tanto, em descompasso com
a decisão liminar.
Pugna pela execução provisória da quantia de
R$.137.662,93, em razão do descumprimento das obrigações determinadas na
antecipação de tutela desde 03.02.2020, data da intimação pessoal da ré.
A decisão agravada de fls. 77 dos autos originários
entendeu cabível o cumprimento provisório da liminar proferida nos autos da ação civil
pública no 1016435-80.2019.8.26.0482, determinando a intimação da executada para
pagamento do valor indicado, com advertência de que, transcorrido o prazo sem o
adimplemento voluntário, inicia-se o prazo de apresentação de impugnação, acrescendo
ao débito, ainda, multa de 10%, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil.
A irresignação comporta parcial provimento.
Nada obstante a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.200.856/RS, sob a sistemática do
art. 543-C do Código de Processo Civil, tenha sedimentado entendimento quanto à
possibilidade de execução provisória da multa cominatória, prevista no §4o do art. 461
do CPC/1973, vigente à época, devida desde o dia em que configurado o
descumprimento, quando fixado em antecipação de tutela, que depende, todavia, da
existência de sentença ou Acórdão confirmando a liminar que a fixou, bem como que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209783-03.2020.8.26.0000 -Voto no 30715 - cadh
5
recurso eventualmente interposto contra a decisão não seja recebido com efeito
suspensivo.
A execução provisória de 'astreintes', ademais, foi
expressamente prevista no art. 537, §3o, do CPC/2015, in verbis:
“Art. 537, § 3o. A decisão que fixa a multa é passível de
cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o
levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à
parte. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)”
É certo, todavia, que o entendimento sufragado e o art.
537, §3o, do CPC se aplicam apenas ao processo individual, porquanto, nas ações
coletivas, dispõe o art. 12, §2o, da Lei de Ação Civil Pública (Lei no 7.347/85) que:
“Art. 12, §2o. A multa cominada liminarmente só será
exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor,
mas será devida desde o dia em que se houver configurado o
descumprimento.” (sem grifos no original)
Dessa forma, em ação civil pública, a execução das
astreintes somente é possível após transitar em julgado a obrigação principal, diante da
existência de regramento próprio aplicável ao processo coletivo.
Na hipótese dos autos, o autor pleiteou a execução
provisória das 'astreintes', amparado em v. Acórdão proferido no julgamento de agravo
de instrumento contra decisão interlocutória, que deferiu a tutela antecipada (fls. 23/30).
Sem falar, portanto, em trânsito em julgado, inviável o
prosseguimento da presente execução provisória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209783-03.2020.8.26.0000 -Voto no 30715 - cadh
6
Nesse sentido já decidiu esta C. 2a Câmara Reservada
ao Meio Ambiente:
“Direito Ambiental
Ação civil pública
Determinação para
pagamento da multa, nos termos do § 3o do art.537 do CPC
Insurgência

Execução provisória
Pagamento da multa que somente poderá ocorrer após o
trânsito em julgado da decisão favorável ao autor Aplicação da regra do art.12,
§2o, da Lei no 7.347/85 Recurso provido.”1 (sem grifos no original)
Por seu turno, como se depreende do dispositivo
acima transcrito, o cumprimento posterior da obrigação cominada, com a alegada
obtenção da Licença de Operação, não afasta a incidência da multa diária desde o
seu descumprimento, devendo, todavia, a questão ser debatida em momento
oportuno.
Ausente decisão definitiva, de rigor, portanto, o
provimento do agravo de instrumento interposto para afastar a exigência do pagamento
provisório da multa.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
1 Agravo de Instrumento no 2125417-36.2017.8.26.0000, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Rel.
Des. Miguel Petroni Neto, j. 09.11.2017.